Tribunal: TJSP
Processo: 1524581-30.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Apelação. Réus condenados por infração ao artigo 2o, caput, e §2o, da Lei no 12.850/13 em concurso material com o artigo 155, §4o, inciso IV e 311, todos do Código Penal.

Preliminares
1- Nulidade das interceptações telefônicas – Inexistência de irregularidade – Havia investigação em andamento quando os policiais pediram a autorização para interceptação de duas linhas telefônicas e, a partir

Ementa:
Apelação. Réus condenados por infração ao artigo 2o, caput, e §2o, da Lei no 12.850/13 em concurso material com o artigo 155, §4o, inciso IV e 311, todos do Código Penal.

Preliminares
1- Nulidade das interceptações telefônicas – Inexistência de irregularidade – Havia investigação em andamento quando os policiais pediram a autorização para interceptação de duas linhas telefônicas e, a partir destas, foram identificando os demais componentes da organização criminosa – Medida corretamente deferida – Diligências imprescindíveis à investigação – Requisitos da medida presentes – Não houve violação ao seu caráter subsidiário.
2- Conversa interceptada na data de 15/10/2019 está abarcada pela decisão que autorizou a medida em 26/09/2019 e prorrogou-a na data de 15/10/2019.
3 – Desentranhamento das fotografias inseridas na denúncia – Medida desnecessária – as fotografias foram juntadas para melhor ilustração, em momento que as respectivas identidades já eram conhecidas pela acusação – Autos que não tramitam em segredo de justiça.

Mérito

Absolvição da acusação para o crime de adulteração de sinal - não há prova suficiente de que os acusados tenham, efetivamente, procedido à adulteração constatada por perícia.

Autoria e materialidade demonstradas em relação ao crime de organização criminosa em desfavor de parte dos acusados.
Desclassificação da conduta de Organização Criminosa para Associação Criminosa – Impossibilidade - Presença dos requisitos que compõem o tipo penal.
Crimes de furto – autoria e materialidade provada a contento apenas em desfavor de parte dos acusados – a única prova que demonstra a autoria delitiva neste ponto é a interceptação telefônica e registro das antenas de telefonia celular – Necessidade de absolvição quanto aos demais acusados que não tiveram sua presença registrada no local dos furtos.

Dosimetria penal:
Penas – Redução das penas básicas em razão do grande número de integrantes da organização criminosa – três acusados foram absolvidos, restando apenas sete integrantes - Afastado o incremento da pena-base do crime de furto em virtude da forma organizada e com divisão de tarefas no ato do furto, diante da condenação também por organização criminosa - bis in idem.
Regime prisional menos gravoso – aberto para os primários cuja pena não excedeu o quadriênio e semiaberto para os primários cuja pena não excedeu oito anos.
Parcial provimento dos recursos